Tribunal: TJES
Processo: 0009180-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009180-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO CAETANO PIRES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação cível, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alega contradição, ao argumento de que, por haver condenação expressa ao pagamento retroativo das verbas decorrentes da reintegração ao cargo, os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença ilíquida com condenação à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em ordem preferencial, as seguintes bases: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; (iii) valor atualizado da causa, somente quando as anteriores não forem mensuráveis.

O acórdão embargado contrariou o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários com base no valor atualizado da causa, mesmo havendo condenação a ser liquidada, correspondente ao pagamento retroativo das verbas salariais devidas ao embargante desde a exclusão indevida.

A sentença, embora ilíquida, permite a apuração do valor da condenação por meio de cálculos simples em liquidação de sentença, afastando a possibilidade de arbitramento com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

A jurisprudência do TJES também reconhece que, nas hipóteses de sentença ilíquida com condenação certa e passível de apuração futura, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, sendo o percentual fixado em liquidação (TJES, Apelação Cível nº 0020649-52.2014.8.08.0048; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0005939-36.2013.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, priorizando o valor da condenação quando esta for apurável em sede de liquidação de sentença.

É incorreta a fixação dos honorários com base no valor da causa quando há condenação ilíquida que pode ser futuramente mensurada.

Em casos de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários deve ser fixado em liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.646.083/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05.05.2025; STJ, AREsp nº 2.573.122/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0005939-36.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 12.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020649-52.2014.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009180-37.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: CELSO CAETANO PIRES JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Celso Caetano Pires Junior devido ao Acórdão de ID 12089440, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta em face do Estado do Espírito Santo, “
condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Nas razões de ID 12599942, sustenta-se que há contradição, na medida em que, “
apesar de acertadamente decidir quanto ao mérito da demanda, mostra-se contraditório em relação aos critérios preceituados no art. 85 do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que
[...]
no caso em tela, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa e nem sobre o valor atualizado da causa, que é irrisório, mas sim sobre o valor da condenação que é aferível, pois, apesar de não ter sido mensurado, é expressivo e será apurado em liquidação de sentença ou cálculos simples
”.

Razão assiste ao Embargante. É que, ao reformar a Sentença para dar provimento ao Apelo, assim se decidiu:

“declara[...r] a prescrição da pretensão punitiva militar objeto do Conselho de Disciplina pela Portaria nº 040/2019 e, consequentemente, determinar ao Estado do Espírito Santo que reintegre Celso Caetano Pires Junior às fileiras da Corporação (ao status quo ante da exclusão), com o direito ao ressarcimento por preterição e ao
pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão
.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, condenando o
Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.” (
Sem grifos no original
)

Conforme aduzido nas razões recursais, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa demonstra inobservância ao que disciplina o art. 85, § 2º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

Nos termos do dispositivo legal, a verba advocatícia deve ser estabelecida a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (
i
) valor da condenação; (
ii
) ausente condenação, proveito econômico obtido e; (
iii
) somente em não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa.

Nessa toada, considerando que, embora ilíquido, será possível mensurar, em sede de liquidação de sentença, o valor da condenação, consistente no

“
pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão
” do Embargante
, de rigor que os honorários sejam arbitrados sobre tal quantia, e não sobre o valor atualizado da causa – parâmetro que, frise-se, somente deve ser utilizado na ausência de condenação e de proveito econômico.

Corrobora a conclusão, entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), valendo trazer à baila jurisprudência hodierna a respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA PARA DAR PROVIMENTO AO SEU APELO NOBRE E CONHECEU DO AGRAVO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

[...] 1.2.
De acordo com a jurisprudência deste C. Tribunal Superior, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019). 2. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa. 2.1. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da manifesta excessividade da multa contratual entabulada entre as partes a justificar sua revisão, bem como da proporcionalidade do valor fixado, apenas seria possível com nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes. 2.2. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor e/ou vencido e a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.646.083/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. PRECEDENTE FIXADO NO TEMA N. 1.076, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

[...] 2. No mérito, a União defende a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no caso em tela, porquanto ao se tratar de conteúdo condenatório ilíquido, e sendo desconhecida a expressão financeira do proveito econômico da lide, não poderia a decisão desde já fixar os honorários em percentual, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC/2015, conquanto aplica-se em condenações ilíquidas o teor do artigo 85, § 8º, do CPC/2015. 3. Deveras, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido encontra-se ressonância nesse
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019). 4.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e assentou jurisprudência no sentido de que: I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022). 5. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.573.122/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024)
Sem grifos no original

Em idêntico sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARÂMETRO - VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO – ÍNDICES.

1.
Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.
2.
Não sendo líquida a sentença, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública hão que ser fixados na fase de liquidação
. 3. A partir da EC nº 113/2021, de 09/12/2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Quanto ao período anterior, a correção monetária deve ser calculada com base no VRTE, desde cada recolhimento indevido, na forma do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, e artigo 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Precedentes do STF e do TJES, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0005939-36.2013.8.08.0024, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/12/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. REQUISITOS COMPROVADOS. PAGAMENTO DEVE RETROAGIR À CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que a patologia do requerente resta incontroversa nos autos, o cerne da questão reside na apuração da (im)possibilidade da referida parte voltar a exercer seu cargo de técnico em radiologia e, em caso negativo, se a sua doença enseja a aposentaria integral. 2. Para tanto, foi produzida prova pericial, tendo o laudo afirmado categoricamente que “Considerando as consequências da patologia diagnosticada (exposição de radiação ionizante e as suas consequências posteriores e imprevisíveis) o paciente permanece incapaz de exercer qualquer outra atividade.” (fls. 389/391 e 413/414). 3. Diante disso, agiu com acerto a eminente e culta magistrada singular ao reconhecer o direito do requerente à aposentadoria integral por invalidez, todavia, diferentemente da conclusão alcançada na r. sentença, o benefício deve retroagir à data de 08/02/2014, dia em o que requerido cessou indevidamente o seu benefício, pois naquela data, o requerente já se encontrava incapacitado para qualquer atividade laborativa, conforme afirmação contida no laudo pericial acima referenciado. 4. De igual forma,
assiste razão ao recorrente no que pertine à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o valor da causa só deve ser utilizado para tal finalidade nas hipóteses em que não for possível mensurar o valor da condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme previsão do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
5.
In casu, a condenação será facilmente liquidada através de simples cálculos aritméticos, fato que atrai a aplicação do aludido preceptivo legal
. 6.
Entretanto, como neste momento a condenação ainda é ilíquida, o percentual dos honorários deverá ser fixado pelo Juízo singular, após liquidado o valor, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Ressalto que o Juízo singular, na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, deverá levar em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do apelo do requerido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0020649-52.2014.8.08.0048, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/09/2023)
Sem grifos no original

Logo, em atenção ao que prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil, deverão os honorários recair sobre o valor da condenação e, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual da verba sucumbencial contra a Fazenda Pública ocorrerá na liquidação do julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar a contradição constatada no Acórdão de ID
12089440
, a fim de retificar a parte dispositiva relativa aos honorários sucumbenciais, condenando
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da referida verba, a incidir sobre o valor da condenação, com percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.